Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-16.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011852-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAQUIM PINTO GUEDES DE MOURA - CPF: 142.152.761-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para determinar
a readequação dos cálculos do débito exequendo, limitando os índices de correção monetária e juros de mora aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa SELIC), em conformidade com o Tema 1.062 do STF
e condenou o exequente
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
fixado
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
.
O agravante alegou ausência de interesse de agir da Fazenda Pública por não comprovar tentativa prévia de solução administrativa, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir,
nos termos
previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para análise de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, como a ausência de interesse de agir e a legalidade dos índices aplicados à dívida fiscal.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, condiciona o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, como expressão do princípio da eficiência administrativa.

5.
A Resolução CNJ n
.
547/2024 estabelece critérios objetivos para aferição do interesse processual, exigindo medidas administrativas prévias e conferindo caráter nacional às diretrizes fixadas pelo STF.

6.
O Município demonstrou o cumprimento dos requisitos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, ao comprovar o protesto prévio das certidões de dívida ativa e a existência de legislação municipal que institui mecanismos de conciliação administrativa, o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 22, VI; 30, I e III; EC n. 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei n. 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral,
TJMT 1041978-83.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que
, nos autos da Execução Fiscal n.
1008084-47.2024.8.11.0002
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para determinar
a readequação dos cálculos do débito exequendo, limitando os índices de correção monetária e juros de mora aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa SELIC), em conformidade com o Tema 1.062 do STF
e condenou o
exequente
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
fixado
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
. (Id
224117637
– autos originários
).

Em suas razões recursais, o agravante alega que a execução fiscal possui baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, e que o
m
unicípio não teria observado as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n
.
547/2024, notadamente a exigência de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa como condição para o ajuizamento da execução.

Afirma que inexistiu tentativa
concreta
de conciliação com o contribuinte, sustentando que o ente municipal teria se limitado ao
protesto
da CDA
e
ajuizamento da execução fiscal, o que caracterizaria ausência de interesse de agir e violação ao princípio da eficiência administrativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja declarada a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir
, bem como, a
condenação em
h
onorários
a
dvocatícios, no percentual de 20% em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
(Id
354481368
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que cumpriu integralmente as exigências do Tema 1184 do STF, uma vez que possui legislação municipal específica e anual voltada à conciliação tributária, como programas de recuperação fiscal e mutirão fiscal, bem como promoveu o protesto prévio da CDA executada. Aduz que tais medidas configuram política pública efetiva de solução administrativa extrajudicial, afastando a alegada ausência de interesse de agir
.
(Id
368550371
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao
acolher parcialmente a exceção de
pr
é
-executividade apresentada, apenas para
readequa
r
dos cálculos do débito exequendo
, limitando-os à taxa SELIC
,

rejeitando
, contudo,
a tese de
ausência
do interesse de agir,
com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n
.
547/2024.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal
em
4.3
.2024

visando à cobrança de créditos inscritos na Certid
ão
de Dívida Ativa n.
4815/2024
, no valor total de R$
3.220,99
.

(Id
143202433
– autos originários).

A parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando

a nulidade da citação por edital, a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados à Certidão de Dívida Ativa, por entender que deveriam ser limitados à Taxa SELIC
,
e
a
extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito e da suposta inexistência de prévia tentativa concreta de conciliação ou de protesto do título, nos termos do Tema 1184 do STF.
(Id
210593697
– autos originários).

Em sua impugnação, o ente público sustentou o cumprimento das exigências fixadas no Tema n. 1.184 do STF, ao argumento de que o Município possui mecanismos administrativos de conciliação e recuperação fiscal instituídos pela Lei Municipal n. 5.350/2024 (REFIS 2024) e pela LC Municipal n. 5.440/2025 (Mutirão Fiscal 2025), além de promover o protesto das Certidões de Dívida Ativa como mecanismo prévio de cobrança extrajudicial. Defendeu, ainda, a validade dos índices de correção monetária previstos na legislação municipal, afastando a aplicação automática da Taxa SELIC
.
(Id
219277725
– autos originários).

O juízo de origem

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para determinar
a readequação dos cálculos do débito exequendo, limitando os índices de correção monetária e juros de mora aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa SELIC), em conformidade com o Tema 1.062 do STF
e condenou o exequente
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
fixado
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
.
(Id
224117637
– autos originários).

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal
, bem como, a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios
.
(Id
354481368
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade
é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. (REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A controvérsia envolve a verificação do interesse de agir do ente exequente, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que pode ser apreciada a partir dos elementos constantes dos autos, o que autoriza seu exame em sede de exceção de
pré
-executividade.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a
adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso,
é possível verificar
que o município foi devidamente oportunizado a se manifestar sobre a matéria quando da apresentação da impugnação à exceção de
pré
-executividade.

Como se sabe, muito embora em outras oportunidades este Relator tenha expressado entendimento segundo o qual a tentativa de
conciliação, para fins de atendimento da Resolução CNJ n. 547/2024, somente se caracterizaria mediante comprovação de iniciativa individualizada voltada ao caso concreto, revendo meu posicionamento, tenho como possível o reconhecimento desse requisito também nas hipóteses em que haja previsão normativa geral apta a viabilizar a composição na via administrativa.

Isto porque o § 1º do art. 2º da referida resolução dispõe expressamente que a tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou pelo oferecimento de alguma vantagem administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou, ainda, por oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

Dessa forma, a existência de disciplina legal municipal prevendo meios de negociação do débito mostra-se suficiente, em princípio, para demonstrar o atendimento da exigência normativa.

Neste sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público:

(...) É legítima a manutenção da execução fiscal quando comprovada a adoção das medidas previstas no Tema1184/STF, como o protesto do título e a existência de lei municipal que estabeleceu o parcelamento do débito fiscal.(...). (TJMT 1041978-83.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Relª
. Desª.
Vandymara

Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026).

Na impugnação à exceção de
pré
-executividade, é possível observar que o exequente demonstrou a existência de mecanismos administrativos de conciliação e negociação do débito, por meio da Lei Municipal n. 5.350/2024, que instituiu o REFIS 2024, e da LC Municipal n. 5.440/2025, referente ao Mutirão Fiscal 2025, ambos prevendo possibilidades de parcelamento e concessão de benefícios fiscais voltados à composição extrajudicial, além de sustentar a realização do protesto das Certidões de Dívida Ativa como medida prévia de cobrança.

(Id
219277725
– autos originários
).

O
protesto extrajudicial da CDA foi comprovado pelo exequente mediante o documento juntado sob o Id n. 149144632 dos autos originários.

Além disso,
em sede de contrarrazões, o município também sustentou a existência de mecanismos administrativos de conciliação e parcelamento instituídos por legislação municipal específica, mencionando, inclusive, a Lei Municipal n. 5.350/2024 (REFIS 2024) e a Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025 (Mutirão Fiscal 2025), defendendo que tais normas evidenciariam o cumprimento material das exigências previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.
(Id
368550371
).

Portanto, não procede a alegação do agravante de ausência de interesse processual.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062/STF. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O Tema 1184/STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de tentativa de conciliação/solução administrativa ou protesto do título, requisitos que foram devidamente comprovados pelo Município exequente. (...). (TJMT 1033510-33.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.12.2025).

Diante da manutenção integral da decisão recorrida, resta prejudicado o pedido recursal de condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026